Tribunal: STF
Processo: ARE 1532971
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.



    - A causa de pedir diz respeito à relação jurídica existente entre o autor e o ente federativo, quando ainda estava o servidor em atividade, logo, é o Estado da Paraíba quem deve figurar no polo passivo da demanda porque é ele quem, em caso de procedência da ação, tem o poder de cumprir o comando judicial.



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO RETROATIVO A DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    - “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência.”



    - É importante destacar que o direito ao percebimento do abono de permanência refere-se ao momento em que o servidor atinge as condições necessárias para sua aposentadoria voluntária, independente de pleito administrativo prévio.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para, suprindo a omissão, decotar a ordem de pagamento do abono permanência até dezembro de 2022, restringindo a condenação ao período entre abril de 2019 e dezembro de 2020, mantendo-se inalterados os demais aspectos do acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei Complementar nº. 39/85, dispõe que para a concessão do abono de permanência, apenas se exige que tenha o servidor implementado todas as condições impostas pela norma infraconstitucional. Vejamos:



    “Art. 162. Abono de permanência é o acréscimo devido ao funcionário que permanece em exercício após completar o tempo para aposentadoria voluntária, correspondente ao vinte por cento (20%) do vencimento, a ser pago a partir do dia imediatamente posterior àquele em que o funcionário completar o tempo exigido. 



    Parágrafo único – O adicional previsto neste artigo será incorporado ao provento de aposentadoria, se a permanência em exercício for igual ou superior a um (1) ano.”



    [...]



    Tendo o Autor ingressado nos quadros da Administração Estadual em 01/05/1990, no cargo de Engenheiro Civil, está devidamente demonstrado no caso a implementação das condições necessárias ao direito ao percebimento do abono de permanência, uma vez que em abril de 2019 o Demandante preencheu os requisitos à aposentadoria voluntária, mas optou continuar na ativa.



    Conforme bem delineado na Sentença, o Apelado absolveu o direito a aposentadoria em abril de 2019, escolhendo permanecer em serviço.



    Veja-se, é importante destacar que o direito ao percebimento do abono de permanência refere-se ao momento em que o servidor atinge as condições necessárias para sua aposentadoria voluntária, independente de pleito administrativo prévio.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente